Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-97.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de valores relativos a consumo não faturado. Falta de justificativa. TOI não lavrado. Ilicitude. Consumidor que não teve a oportunidade de se defender. Valor exagerado que não se coaduna com o padrão de consumo. Repetição do indébito em dobro, dada a abusividade. Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de valores relativos a consumo não faturado. Falta de justificativa. TOI não lavrado. Ilicitude. Consumidor que não teve a oportunidade de se defender. Valor exagerado que não se coaduna com o padrão de consumo. Repetição do indébito em dobro, dada a abusividade. Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada. Recurso DESPROVIDO.